Tribunal: TJMT
Processo: 0016802-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016802-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT – CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – REQUERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO COM INCIDÊNCIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – DIREITO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRIVATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS –
RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.

O entendimento dominante é de que o servidor estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, como a licença prêmio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Conversão de Licenças Prêmio em Pecúnia c/c Cobranças dos Valores Auferidos, ajuizada por
CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO
, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, para reconhecer o direito do Apelado ao recebimento de 12 (doze) meses de licença prêmio, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base na TR.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá alega, em síntese, que o cargo anteriormente ocupado pelo Autor era o de Auxiliar de Fiscalização de Tributos, tendo ele sido contratado pelas disposições da CLT.

Sustenta que, embora tenha havido a estabilização do servidor público, as vantagens pecuniárias, instituídas em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo, não podem ser estendidas aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT.

Salienta que o Apelado não faz jus ao recebimento das licenças-prêmio requeridas, uma vez que, por se tratar de servidor estabilizado, que não se submeteu a concurso público para se efetivar, ou seja, titularizar cargo público, não pode receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos, tal como a licença-prêmio.

Ainda, realça que a redação originária artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá previa a possibilidade de a Licença-Prêmio ser convertida em espécie mediante expressa opção ou requerimento do servidor, contudo, essa opção deixou de existir em 14.05.2003, oportunidade em que foi alterado o referido dispositivo, não existindo, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, direito adquirido a regime jurídico.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, entende ser necessário que a base de cálculo da indenização deverá observar o valor da última remuneração que a parte autora auferiu quando em atividade, excluídas as vantagens transitórias, de caráter precário e as indenizatórias.

Com essas considerações, pugna pelo provimento integral do Apelo, para o fim de reconhecer que, por se tratar de servidor estabilizado, que não se submeteu a concurso público, não poderá receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos, tal como a licença-prêmio, bem como que, na forma da legislação vigente, resta impossibilitada a conversão em espécie do período restante licença-prêmio concedida.

O Apelado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Conversão de Licenças Prêmio em Pecúnia c/c Cobranças dos Valores Auferidos, ajuizada por
CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO
, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, para reconhecer o direito do Apelado ao recebimento de 12 (doze) meses de licença prêmio, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base na TR.

O Apelante alega, em síntese, que embora o Autor da demanda tenha sido estabilizado no serviço público, as vantagens pecuniárias, instituídas em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo, não podem ser estendidas aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o Apelado, servidor municipal até o ano de 2013, foi extraordinariamente estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.

Inicialmente, registre-se que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até 05/10/1983, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até 05/10/1988, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) supratranscrito.

Da interpretação literal do texto do artigo 19 do ADCT, nota-se que o legislador constituinte incluiu apenas os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, garantindo o privilégio da estabilidade, desde que contassem com pelo menos cinco anos contínuos de prestação de serviços a estes órgãos estatais, não cabendo interpretação extensiva no sentido de ampliar ou reduzir as benesses concedidas.

Assim, de ver que a especialíssima estabilidade concebida pelo art. 19 do ADCT não garante aos servidores os mesmos direitos dos servidores concursados.

O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o servidor público com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público por meio de concurso e integra aos quadros de carreira na Administração Pública. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LICENÇA PRÊMIO - VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público. A percepção de vantagens, tal como a licença prêmio, não fora assegurada aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), posto que estes não possuem as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJ-MT - RI: 10026578220188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020).

“APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido”.
(TJ-MT - AC: 10020985620178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE – RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público”.
(N.U 0004515-50.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Além disso, importante trazer à baila a posição do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que entendeu ser impossível o servidor estabilizado excepcionalmente fazer jus aos direitos inerentes aqueles servidores que ocupam cargo por terem sido aprovados em concurso público, veja-se:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO No 3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em sua essência. II – Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido”.
(RMS 22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 03/03/2008)” (TJMT, MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015).

Ademais, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA.

(...). 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. (...)”
(RE 167635, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP- 00732).

Assim, em que pese as controvérsias e argumentos invocados pelo Apelado, o entendimento dominante é de que o servidor estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, como a licença prêmio.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022